Tribunal: STF
Processo: AP 1527
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expedientes encaminhados, via malote digital, pelo Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Esperança/PR, por meio dos quais foi noticiada a pretensão de mudança de endereço do réu JOCIMAR DOS SANTOS para a Comarca de Rio Batista (Estância Olho D´Água, Rural, CEP 85200-000, Pitanga/PR), por ser o local onde sua mãe reside, estando ela com problema de saúde, e a violação das medidas cautelares impostas ao réu, ocorridas nos dias 1º/10/2023, 7/10/2023, 8/10/2023, 4/11/2023, 5/11/2023 (protocolos STF nº 130.246/2023 e 133.202/2023).



    Acompanham os expedientes ata de audiência realizada perante o Juízo de Direito da Comarca de Nova Esperança/PR, certidão lavrada pela serventia da Comarca da Região Metropolitana de Maringá – Foro Regional de Nova Esperança/PR, manifestação do Ministério Público, manifestação da Defesa do investigado com justificativa para as violações identificadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, de início, que o Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Esperança/PR apresentou expediente que viabiliza a autorização de mudança de endereço do réu. 



    Quanto à notícia do descumprimento das medidas cautelares, diante da declaração apresentada pela Defesa, dou por justificadas as faltas identificadas, cabendo, no entanto, ressaltar que a verificação de novas ocorrências de violação pode ensejar a decretação da prisão do réu.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do endereço do réu para a Comarca de Rio Batista/PR (Estância Olho D´Água, Rural, CEP 85200-000, Pitanga/PR).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Batista/PR e ao Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Esperança/PR, para conhecimento, providências e acompanhamento.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente